Tribunal: TJES
Processo: 5001853-20.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001853-20.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: NS2.COM INTERNET S.A.
RECORRIDO: RAFAEL ZORZANELI
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). TESE AUTORAL: ALEGA QUE EFETUOU A COMPRA DE PRODUTOS NO SITE NETSHOES E, APÓS A TROCA DE ALGUNS DELES, FICOU COM O CRÉDITO DE R$135,11 (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS) REMANESCENTE PARA SER ESTORNADO EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO. CONTUDO, EM QUE PESE OS REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS, O ESTORNO NÃO FOI EFETIVADO POR COMPLETO. PLETANDO ASSIM A RESTITUIÇÃO EM DOBRO, BEM COMO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (2) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, A FIM DE CONDENAR O REQUERIDO A PAGAR À PARTE AUTORA A QUANTIA DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, BEM COMO A RESSARCIR O AUTOR NA QUANTIA DE R$135,11 (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS). DEVOLUÇÃO SIMPLES. (3). RECURSO QUE ALMEJA A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS ELENCADOS NA PRESENTE AÇÃO, OU AINDA, DETERMINAR A DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. (4). CONTRARRAZÕES: QUE BUSCAM A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA R. SENTENÇA
A QUO
, PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (5). NO MÉRITO, CUIDA DE DEMANDA QUE ENVOLVE CANCELAMENTO DE COMPRA REALIZADO NO SITE ELETRÔNICO DA RECORRENTE NETSHOES, CUJA FORMA DE PAGAMENTO SE DEU VIA CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR COBRADO, EMBORA A PARTE RECORRIDA TENHA REALIZADO VÁRIOS CONTATOS PARA EFETIVAR TAL ATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELAS RECORRENTE DE ENGANO INJUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR DE R$135,11 (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS) REFERENTE AO VALOR REMANESCENTE DO ESTORNO PARCIAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO MERO ABORRECIMENTO OU FATO QUE DEVA SER SUPORTADO COMO DECORRÊNCIA DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO, ESPECIALMENTE DIANTE DA DEMORA NO ATENDIMENTO EXTRAJUDICIAL DO PLEITO DO CONSUMIDOR, VIOLANDO O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO QUE TANTO NORTEIA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PELO JUÍZO
A QUO
NO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), REPUTO JUSTO E RAZOÁVEL, A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, VEZ QUE ATENDE A DUPLA FINALIDADE PUNITIVO-PEDAGÓGICA DA REPRIMENDA, E FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.